Tribunal: TJDFT
Processo: 0001368-53.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO, MAIS RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRÍTICA À DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal e o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, assim como o 329 do Código Penal, depois de puxar os cabelos da sua esposa, a empurrar contra a parede e ameaçá-la de morte. Em seguida, após os policiais comparecem ao local do crime, ele os desafiou para luta corporal, enquanto empunhava uma faca. 2 A ameaça proferida contra a vítima, durante as agressões, evidenciou que ele pretendia causar-lhe mal mais gravoso, o que foi suficiente para amedrontá-la, ante a possibilidade de concretizá-la.
3. A conduta do agente que utiliza arma branca para desafiar policiais ao combate caracteriza o crime do artigo 329 do Código Penal.
4. Em crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, pois geralmente ocorrem à sorrelfa, longe dos olhares curiosos de testemunhas. A credibilidade do relato vitimário é reforçada quando harmônica com outras provas apresentadas nos autos, como ocorre na espécie.
5. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena-base. Maior incremento exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na espécie, ensejando a redução de pena.
6. A reincidência justifica a fixação de regime prisional mais gravoso, conforme artigo 33, § 2o, do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.